Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade de a pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99).

2. A documentação colacionada aos autos de origem demonstra que a alegada hipossuficiência da agravante é inverossímil, podendo suportar o ônus do pagamento das despesas processuais, sendo certo que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido a quem efetivamente não possui condições de arcar com as custas e as despesas do processo.

3. Recurso desprovido.